Tribunal: TJMT
Processo: 1028586-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028586-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (EMBARGANTE), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (EMBARGANTE), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à determinação de sobrestamento do cumprimento provisório de sentença em face da afetação de tema repetitivo pelo STJ, e se tal determinação configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de sobrestamento de cumprimento provisório de sentença em decorrência da afetação de tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, não configura julgamento extra petita, sendo medida imposta pela lei processual e pela observância do sistema de precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA e outro, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por AGREX DO BRASIL S/A para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença.

Os embargantes sustentam que a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, pois a decisão determinou o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença sem que tal pedido tivesse sido formulado pela parte agravante (AGREX DO BRASIL S.A.), configurando julgamento "
extra petita
".

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e contradição contidas no acórdão embargado, reformando-se a decisão para afastar o sobrestamento determinado de ofício pela Câmara Julgadora.

Contrarrazões apresentadas no ID 269853294.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A tese de que a decisão embargada configurou julgamento extra petita não se sustenta. O sobrestamento do cumprimento provisório de sentença decorreu da afetação do Tema Repetitivo 1250 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da possibilidade de condenações em honorários sucumbenciais nos incidentes de impugnação de crédito em processos de recuperação judicial e falência.

Nos termos do artigo 1.037, II, do CPC, a afetação de uma matéria como recurso repetitivo pelo STJ exige a suspensão dos processos pendentes que tratam da mesma questão, independentemente de pedido das partes. Logo, não houve extrapolação dos limites do pedido, mas mera aplicação de regra processual vinculante.

Além disso, o artigo 927, III, do CPC, reforça que, após o julgamento e a publicação da decisão colegiada no recurso repetitivo, a mesma solução será aplicada aos demais processos suspensos na origem, de forma vinculante.

Portanto, o reconhecimento da semelhança entre a matéria discutida no processo e a questão afetada ao rito dos repetitivos pelo STJ não exige provocação das partes, sendo uma iniciativa que decorre do dever do magistrado de observar o sistema de precedentes vinculantes previsto no Código de Processo Civil.

Desta forma, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justifique a oposição dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025